Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-22.2016.8.11.0011
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SISPUMO
MUNICIPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

Número do Protocolo: 40836/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE – ADIN No 4066/2016 QUE EM DECISÃO PROVISÓRIA SUSPENDEU A EFICÁCIA DA LEI QUE CRIOU O FUNDO – LEI COMPLEMENTAR No 151/2016 – DESAMPARO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E DOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-DOENÇA – VERBA ALIMENTAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO ATÉ A NOVA REGULAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Diante da suspensão da eficácia da lei que criou o regime próprio de previdência social, é responsabilidade do município a manutenção dos benefícios até a criação de novo regime.
2. A nova Lei que estabeleceu o regime previdenciário próprio no município de Mirassol D ́Oeste (Lei no 160/2016) regulamentou o período vacância em que os beneficiados ficaram desamparados.
2. Sentença ratificada.

INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SISPUMO
MUNICIPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, M.M. Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora inclua os nomes dos funcionários que estão usufruindo dos benefícios de aposentadoria e auxílio-doença na folha regular do Município de Mirassol D ́Oeste, nos termos do art. 487, I CPC.
Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – fls. 160/164-.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora inclua os nomes dos funcionários que estão usufruindo dos benefícios de aposentadoria e auxílio-doença na folha regular do Município de Mirassol D ́Oeste, nos termos do art. 487, I CPC.
Extrai-se dos autos que o impetrante SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPAIS – SISPUMO impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL D ́OESTE, objetivando, a inclusão dos nomes dos funcionários que estão usufruindo dos benefícios de aposentadoria e auxílio-doença na folha regular do Município de Mirassol D ́Oeste.
Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.
De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:
“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
No caso, o cerne da controvérsia cinge-se ao fato que em 1/1/2016 passou a vigorar no Município de Mirassol D ́Oeste o regime próprio de previdência social, nos termos da Lei no 151/2016, mas que foi suspensa em face da decisão liminar proferida na ADIN no4066/2016, ficando os aposentados e os beneficiários do auxílio-doença desamparado, sem previsão de recebimento do benefício, uma vez que o Município não se propôs a realizar o pagamento.
Com efeito, diante da suspensão dos efeitos da Lei no 151/2016 pela ADIN, é certo que os aposentados e os beneficiários do auxílio-doença deveriam ter seus benefícios garantidos pelo Município de Mirassol D ́Oeste, uma vez que, antes da criação do regime próprio, possuía a responsabilidade diante do convenio junto ao INSS.
Ora, os beneficiados não podem ficar desamparados diante da vacância de lei regulamentadora, uma vez que se trata de verbas remuneratórias de caráter alimentar dos servidores, sob pena de afronta ao direito fundamental disposto no art. 6o da Constituição Federal.
Ademais, a norma questionada na ADIN no4066/2016 foi revogada pela Lei Complementar no 160/2016 de 21 de Dezembro de 2016, passando a regulamentar o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mirassol D ́Oeste.
Não sem propósito, a referida Lei determinou ao MIRASSOL-PREVI a reposição dos valores despendidos pelo Município em decorrência deste mandamus pago a título de benefícios previdenciários, como se vê:
Art. 104. (...)
§ 2o Será credita nas Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Mirassol D ́Oeste o montante pago a título de benefícios previdenciários, em decorrência da ordem expedida do Mandado de Segurança que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste sob no 3085.22..2016.811.0011.
Portanto, restou comprovado a responsabilidade do Município pelo pagamento dos benefícios previdenciários durante o período transitório sem amparo previdenciário, até mormente porque foi ressarcido pelas despesas custeadas.
Por fim, cumpre ressaltar que a ADIN no4066/2016 foi extinta, sem resolução de mérito, diante do novo ato normativo, como se vê do aresto a seguir colacionado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 151 DE 08 DE JANEIRO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT - ALEGADO VÍCIO FORMAL – EMENDA SUBSTITUTIVA No 001/2005 – QUE MODIFICOU PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 004/2015 - ILEGITIMIDADE PARLAMENTAR - ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PROJETO DE LEI QUE ACARRETOU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR REGULAR POR COMPLETO MATÉRIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO – LIMINAR DEFERIDA – ATO NORMATIVO POSTERIORMENTE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 160/2016 – QUE NORMATIZOU A MATÉRIA – PREJUDICIALIDADE DA ADIN POR PERDA DO OBJETO – AÇÃO EXTINTA.
Uma vez revogada a lei objeto da ação de natureza objetiva, não há utilidade prática na prestação jurisdicional almejada, que seria a extirpação da Lei Complementar Municipal n. 151/16 do ordenamento jurídico, cujo efeito pretendido foi produzido pela lei revogadora.
A revogação da norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade implica a perda superveniente do objeto processual.
Ação extinta por prejudicialidade.
(N.U 0004066-84.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/11/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

Partindo dessas premissas, evidencia a violação do direito líquido e certo, devendo a sentença ser ratificada.
Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a sentença vindicada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA